Tribunal: TJMT
Processo: 0002821-90.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002821-90.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), SAMARA KETWLY FANTON DE OLIVEIRA - CPF: 033.565.392-80 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMARA KETWLY FANTON DE OLIVEIRA - CPF: 033.565.392-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA [50,41G DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA]

– JURISPRUDÊNCIA –

EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA
– INCABÍVEL –
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA E RÉU REINCIDENTE – REGIME FIXADO EM CONFORMIDADE COM ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, DO CP
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Ademais, conforme entendimento do STJ, a quantidade e natureza de droga apreendida impede que a pena-base seja aplicada em seu patamar mínimo.

Em que pese a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos, constata-se a reincidência do réu, desta forma, o regime inicial aplicado está em consonância com o disposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0002821-90.2019.8.11.0078 – Código 121588,
originária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual condenou
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante através de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 47447998/47447999). Em suas razões pleiteia a reforma da r. sentença para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, excluindo a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência de fundamentação, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, haja vista não constar nos autos justificativa para impor regime mais gravoso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória. (Id. 47448458/47448459).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 50793460):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Defesa pugna pela redução da pena base sob argumento de que foi fixada desproporcional – Inviável – Encontra respaldo na lei a especial valoração da natureza da droga a justificar a exasperação da pena-base 2. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. IMPOSSIBILIDADE – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatara, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0002821-90.2019.8.11.0078 – Código 121588, originária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na qual condenou
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) Inicialmente, em relação a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Jefferson no sentido de que o relatório de fls. 99/103 é nulo, pois o subscritor do laudo não detém conhecimento técnico para elaboração de documentos dessa natureza, como também houve ofensa ao disposto na Súmula 361, do STF, tem-se que não merece prosperar, na medida em que não se necessita de qualificação técnica especializada para sua elaboração, porquanto, com acesso ao aparelho telefônico dos acusados – devidamente autorizado nos autos de código 120961 – , foi necessário, tão somente, a leitura das informações contidas nos aplicativos de mensagens instantâneas, Whatsapp, e transcrição das informações reputadas relevantes para elucidação dos fatos relativos ao Inquérito Policial que originou a presente ação penal.

Nesta toada, ante as informações extraídas e a natureza do crime imputado aos acusados, prescindível se afigura a designação de perito oficial para desbloqueio e acesso aos aparelhos celulares.

Sobreleva ressaltar a inaplicabilidade do disposto na Súmula 361 do STF no caso em apreço, notadamente face ao documento rechaçado pela defesa tratar-se de mero relatório policial, não se tratando de perícia.

Ademais, entendo que a suposta nulidade apontada pela defesa está preclusa, haja vista que foi apresentada apenas durante as alegações finais orais, não havendo qualquer questionamento nesse sentido no oferecimento da resposta à acusação, já que o relatório policial questionado foi juntado antes do oferecimento da denúncia, de modo que se operou a preclusão.

Sobre o tema, o julgado: “(...) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE QUALQUER PRELIMINAR QUE PUDESSE ENSEJAR NA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DEFESA NÃO SE MANIFESTOU QUANTO ÀS NULIDADES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ademais, a nulidade apontada pela defesa também está sujeita à incidência do instituto da preclusão. Conforme consta dos autos, a nulidade somente foi apontada durante as alegações finais orais apresentadas pelo defensor público durante a audiência de instrução e julgamento, silenciando-se quanto ao ponto no início da instrução, motivo pelo qual, como bem apontado pelo Tribunal de origem, operou-se o instituto da preclusão. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 47.853/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Assim, REJEITO a preliminar suscitada e considerando a ausência de outras preliminares ou prejudiciais e presentes os demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 52/54, termo de exibição e apreensão de fl. 41 e laudo pericial definitivo de fls. 241/245. A autoria do crime ficou demonstrada pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal, conforme a seguir será demonstrado.

A testemunha Leandro Araújo Vieira, Policial Militar, declarou, em juízo, que: “(...) que a Polícia Civil tinha informações de que os suspeitos trariam entorpecentes de Campo Novo dos Parecis para Sapezal; que foram acionados para dar reforço e montaram bloqueio na rodovia; que os suspeitos passaram pela guarnição, que os acompanhou até a barreira em que estava a Polícia Civil; que fizeram buscas no veículo e nos flagrados e, após, a investigadora Deise encontrou entorpecente dentro da fralda da criança que estava no colo de Samara; que Samara colocou a porção de droga no interior da fralda em meio às fezes da criança; que a equipe policial possuía informações pretéritas de que o acusado Jefferson é membro da facção criminosa Comando Vermelho e fomentava a traficância no município de Sapezal (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

A testemunha Júlio César Etiene Pereira, Policial Militar, corroborou as declarações prestadas por Leandro, asseverando que: “(...) foram solicitados pelo Dr. Gustavo, Delegado de Polícia de Sapezal, para darem reforços à equipe da Polícia Judiciária Civil, eis que havia recebido informações de “Peixeira” traria entorpecentes de Campo Novo do Parecis para Sapezal; que fizeram a abordagem do veículo, ao passo que Jefferson mostrou-se nervoso; que a porção de entorpecentes foi localizada no interior da fralda da criança que estava no colo de Samara; que, durante a abordagem, Samara pediu para trocar a fralda da criança e, na oportunidade, tentou tirar o pacote que estava embalando a droga; que a equipe policial estava há um tempo fazendo monitoramento da casa do denunciado; que vendia drogas como se peixe fosse (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

A investigadora de Polícia Civil, Deise Brito Kondo, declarou em juízo que: “(...) receberam uma denúncia anônima e a equipe policial, juntamente com policiais militares, se deslocou até a entrada do município de Sapezal; que, durante a abordagem, fizeram revista pessoal nos denunciados e, posteriormente, a depoente pediu para revistas a criança, momento em que Samara demonstrou nervosismo e pediu para trocar a fralda da criança; que na hora de trocar ela tirou um pacote de dentro da fralda e colocou junto ao seu corpo, momento em que a depoente resgatou o pacote; (...) que sabiam o veículo em que os denunciados estavam vindo, mesmo porque haviam recebido outras denúncias com relação a Jefferson sobre a mercancia de drogas em Sapezal, além de informações no sentido de que Jefferson é integrante da facção Comando Vermelho (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

A testemunha Nelson Machado Costa, investigador de Polícia Civil, declarou que: “(...) receberam informações anônimas de que Jefferson estaria se dirigindo a Sapezal com drogas, não tendo a denúncia mencionado nada sobre Samara; que a equipe sabia o veículo utilizado, pois haviam outras investigações em curso sobre Jefferson, também nada havendo de suspeitas sobre Samara; que Jefferson se declarou integrante do Comando Vermelho e ameaçou a equipe policial; que visualizou o momento em que a droga foi encontrada na fralda da criança, no momento da abordagem; inicialmente, nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da droga; que não tem informações sobre o envolvimento de Samara com a facção criminosa (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

A testemunha Josevaldo Silva Tavares, investigador de Polícia Civil, declarou em audiência que: “(...) participou da diligência de prisão em flagrante dos denunciados; que solicitou apoio da Polícia Militar quando receberam informações de que Jefferson traria drogas de Campo Novo do Parecis; que montaram uma equipe que aguardou a chegada do veículo do acusado na entrada de Sapezal; que a investigadora de polícia localizou a droga dentro da fralda da criança; que Jefferson já era objeto de investigação pela polícia, a qual possuía conhecimento de que ele era faccionado; que inexistiam investigações em curso envolvendo Samara; que Jefferson, como integrante do Comando Vermelho, ocupa um cargo denominado de ‘disciplina’ na cidade de Sapezal (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

A testemunha Pedro Paulo Xavier Rodrigues, policial civil, declarou em juízo que: “(...) participou da prisão dos denunciados; que a Polícia Civil recebeu informações de que Jefferson estava a caminhado de Sapezal com drogas; que a equipe policial sabia as características do veículo; que fizeram abordagem e, posteriormente, revista pessoal nos suspeitos e no veículo, não encontrando nada; que, ao fazer revista na criança, localizaram dentro da fralda uma porção de droga; que os denunciados não assumiram a propriedade da droga; que o acusado é conhecido pela polícia por investigações em outros procedimentos; que não possuíam informações quanto ao vínculo de Jefferson e Samara, vindo a conhece-la somente no dia da prisão em flagrante (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 247).

No interrogatória judicial, a acusada Samara Ketwly Faton de Oliveira negou a prática delitiva, na medida em que declarou que: “(...) não tinha relacionamento amoroso com Jefferson, sendo seu vínculo meramente profissional, pois ela é garota de programa e, quando saíam juntos, ela recebia pelos serviços prestados; que não tinha conhecimento de que ele era traficante, mas sabia que era usuário porque às vezes faziam o uso de drogas juntos; que desconhece que ele é integrante de facção criminosa; que se conheciam há 01 (um) mês e meio e se viam frequentemente, mas em todas as oportunidades recebia dinheiro dele; que não conhece ‘Douglinhas’; que foi até Campo Novo do Parecis à convite de Jefferson e, por esse acompanhamento, receberia ao final o valor de R$400,00 (quatrocentos reais); que no caminho Jefferson lhe deu um objeto e a pediu que guardasse, mas ela não sabia se tratar de drogas; que guardou dentro da bolsa junto com a fralda de seu filho, que estava com ela no dia dos fatos; que, ao serem abordados, foi trocar a fralda de seu filho e, ao pegar a fralda limpa dentro da bolsa, junto estava a droga; declarou desconhecer ‘Andressa’ e ‘Pedro da Silva Paulino’; que não sabe por qual razão foram a Campo Novo do Parecis, apenas acompanhou Jefferson e por isso receberia dinheiro (...)” – (declaração gravada em mídia digital – fl. 249).

Já o acusado Jefferson Steffen dos Santos Pinto, ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente a autoria delitiva, afirmando que: “(...) a droga apreendida no dia dos fatos lhe pertencia, todavia, a maior parte se destinava ao seu consumo e uma pequena parcela seria comercializada; que, na estrada, pediu para Samara guardar a droga, sem, contudo, revelar a ela do que se tratava; que trabalha como peixeiro, mas sua empresa faliu e, em razão de dívidas contraídas pela compra de droga para seu consumo, passou a realizar o comércio de entorpecentes; que eventualmente vendia drogas para as pessoas que estavam consigo; que as conversas extraídas de seu celular se referiam à peixes (...) – (declaração gravada em mídia digital – fl. 248).

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que os acusados traficavam drogas, máxime porque os depoimentos dos policiais civis e militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Além disso, aliada à prova oral produzida e com base no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante, tem-se que, no caso em tela, a natureza da droga apreendida (cocaína) e o relatório policial de fl. 101 – consignando conversa em que Jefferson fala que o povo quer peixe e não sabe onde está, oportunidade em que Samara responde que tá dentro da mala de baixas das roupas - são suficientes e seguros para reforçar a participação da acusada Samara na mercancia de drogas.

Ressalta-se, ainda, que a condição de usuário de substância ilícita não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, convivendo, na mesma pessoa, as duas circunstâncias, de traficante e dependente químico, principalmente quando a primeira, pela vantagem financeira, serve para bancar o vício, o que afasta a possiblidade de desclassificação para uso.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação dos acusados nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo que em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido, o precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 OU 33, § 3o DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE - PROVA SEGURA ACERCA DA MERCANCIA – DECLARAÇÕES POLICIAIS E APREENSÃO DE APETRECHOS ASSOCIADOS À TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) - Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas nos artigos 28 ou 33, § 3o da referida Lei, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.(...).” (TJMT, Ap 118862/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

No concernente ao crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, tem-se que, no caso em epígrafe, não foram apontados elementos concretos aptos a caracterizar a associação entre os acusados, não se evidenciando, pois, a estruturação de uma sociedade criminosa, com o intuito de traficar drogas, de forma habitual.

Observa-se, de fato, pelas provas orais, consignadas acima durante a demonstração da prática do crime de tráfico de drogas, que a única informação segura que pode ser extraída é a ocorrência do transporte da substância entorpecente. Contudo, não se verificou a distribuição de tarefas e cooperação reiterada entre eles, até mesmo porque não foi realizado monitoramento pelos policiais, oitiva de usuários e outras diligências que demonstrasse a prática do tráfico em diferentes oportunidades.

Os depoimentos testemunhais não incutem a certeza necessária para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, visto que necessária a prova incontestável do ânimo associativo, de caráter duradouro e estável entre os acusados, o que não se observa nos autos.

Ressalte-se que os policiais, quando ouvidos em Juízo, declararam desconhecer Samara ou seu envolvimento com o tráfico, afirmando, ainda, que a denúncia anônima recebida relatava que, tão somente, Jefferson, vulgo ‘Peixeira’, traria drogas de Campo Novo do Parecis a Sapezal.

Diante dessas considerações, por não existir prova suficiente de permanência, habitualidade e estabilidade quanto ao crime de associação para o tráfico, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devem ser absolvidos das sanções previstas no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

A propósito, a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1) ALMEJADA CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - CONTEXTO DOS AUTOS INAPTOS À COMPROVAÇÃO DE VINCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS ACUSADOS - 2) DECOTE DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO – RECURSO IMPROVIDO - ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DA TABELA DA OAB/MT – VIABILIDADE – DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, de molde a configurar o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06 (...).” (TJMT, Ap 171314/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER SAMARA KETWLY FANTON DE OLIVEIRA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO das sanções do artigo 35, da Lei no 11.343/06 e CONDENÁ-LOS nas penas do artigo 33, caput, do referido diploma legal. (...)”

Nas razões, a Defesa busca a reforma da r. sentença para que seja readequada a pena-base no mínimo legal, excluindo a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência de fundamentação, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, haja vista não constar nos autos justificativa para impor regime mais gravoso.

DOSIMETRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da sentença condenatória,
litteris:

“(...) 2. JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado. Todavia, deixa-se para valorar tal circunstância na segunda fase do processo dosimétrico, em respeito ao enunciado da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.o 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade de droga apreendida (49,83g) e a natureza da droga (cocaína) demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Desse modo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicada a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, segundo o enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao mesmo tempo, observa-se que o acusado é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado (em consulta ao site do TJMT – autos n. 4128-71.2016.811.0050 - sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 27.03.2019 – Comarca de Campo Novo do Parecis/MT), devendo, pois, ser reconhecida a agravante de reincidência.

Destarte, em razão da presença da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, procede-se à compensação entre tais circunstâncias, por serem igualmente preponderantes, de acordo com entendimento da Corte Superior , mantendo-se a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta).

Na terceira fase, a defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado. Todavia, consoante já informado na presente sentença, o acusado é reincidente e integrante de facção criminosa, o que demonstra não ser primário e portador de bons antecedentes e, consequentemente, não preenche os requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Dessa maneira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno a reprimenda, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Em relação ao regime prisional, como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Considerando a reincidência reconhecida, fixo o regime inicial no fechado.

Entendo que a prisão processual de deve ser mantida para a garantia da ordem pública (reiteração delitiva), considerando a quantidade de feitos que tramitam em desfavor do denunciado (ações penais em curso e investigações em curso), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu Jefferson Steffen dos Santos Pinto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante ficou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei no11.343/2006, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido [49,83g (quarenta e nove gramas e oitenta e três centigramas), de cocaína]. Na segunda fase reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal [confissão espontânea] e a agravante da reincidência, sendo essas compensadas. Na terceira fase informou que o apelante não faz jus a diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, por ser reincidente e integrar facção criminosa, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ressalta-se que, a natureza e quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A quantidade, natureza
e diversidade de entorpecentes
constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes [...]
" (STJ - HC 299147/SP – Habeas Corpus 2014/0173210-9 – T5 – Quinta Turma - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK – Julgado em 04/10/2016 - DJe 14/10/2016).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVO LEGAL.SÚMULA 284/STF. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO, NO QUAL CONSTAVA TEOR DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA DA DEFESA. NULIDADE.

NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, QUALIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A indicação de violação do art. 214 do CPP foi realizada genericamente, sem indicar de forma precisa como tal dispositivo teria sido vulnerado pelo acórdão recorrido, o que enseja a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Não se constata qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Corte de origem e no desentranhamento das declarações da testemunha defensiva, pois, além de visarem formar o juízo de convencimento do magistrado, são provas não produzidas sob o crivo judicial e em clara inobservância ao princípio do contraditório, com o intuito indiscutível de retroceder a marcha processual. Assim, a referida declaração não pode, em nenhuma hipótese, se sobrepor ao testemunho feito perante o magistrado, já que este obedeceu a todas as formalidades legais e foi submetido ao contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive sido distinta daquela constante no documento desentranhado. 4. Ademais, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da determinação do desentranhamento de prova documental ilícita que o réu entende apta a comprovar sua tese defensiva, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos, analisar as legalidade, pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017), como feito no presente caso. 5. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 6. No presente caso,
em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da qualidade, da variedade e da quantidade da droga apreendida
(22 porções da droga conhecida como "skank" pesando 10,7kg; 1 tablete de maconha, pesando 903,2g; 2 porções de maconha pesando 132,9g; 2 embalagens de haxixe pesando 171,7g; 4 comprimidos de ecstasy; 1 plástico contendo 26,9g de MD e 1176 micropontos de LSD)
para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico
, 2 anos e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que se mostra proporcional e razoável. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1509839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n)”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1135435/ES).

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

“(...) cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem (...)”(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). (...) (N.U 0000695-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 150KG DE COCAÍNA) – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO IMPEDE A ALTERAÇÃO DO REGIME - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HÁ SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo meios de aferir a qualidade ou diversidade da droga apreendida, pode o magistrado se valer do artigo 42 da Lei de Drogas para que a reprimenda primária aplicada ao réu, se distancie do mínimo legal
, sem que seja desajustada e exagerada.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica à atividades criminosas, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 150kg).

O réu apenado com reprimenda corpórea superior a 08 (oito) anos, não faz jus a regime inicial diverso do fechado para o cumprimento de sua pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos, não há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0002642-73.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (g.n)”

In casu,
necessário consignar que conforme o laudo pericial – Id. 47447970, foram apreendidos
50,41g (cinquenta gramas e quarenta e um centigramas), de substância análoga a cocaína
, em posse do apelante, razão pela qual não há se falar em fixação da pena-base no patamar mínimo legal, conforme entendimentos acima citados,

Diante dessas considerações, verifica-se que a exasperação da pena-base se justifica por estar em conformidade com a regra prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que impõe que:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto(...)”

Ademias, insta ressaltar que cabe ao magistrado
a quo
escolher o momento da dosimetria [primeira ou terceira fase], que será levada em conta está circunstância.

De mais a mais, o Enunciado Orientativo no 48, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem. ”

Desta forma, verifico que o juiz sentenciante reconheceu na primeira fase da dosimetria a circunstância judicial prevista no art. 42, da Lei de Drogas, como desfavorável, não havendo que se falar em pena-base no mínimo legal, tampouco em ausência de fundamentação.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Busca a defesa a alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Data vênia, sem razão.

Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.

In casu,
entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, visto que embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente.

Assim, conforme disposto no art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal:

“Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (...)”

Desta forma,
no caso em comento, verifica-se a reincidência do apelante, o que obsta a aplicação de regime menos gravoso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.
(N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (g.n) ”

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 2o APELANTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR À 08 (OITO) ANOS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE – DETRAÇÃO PENAL – A APLICAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO É POSSÍVEL QUANDO RESULTAR NO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONDIÇÃO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – ANTERIORES CONDENAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, são elementos suficientes a apontar as materialidades e autoria do fato imputado ao apelante.

Ocorre que o apelante é reincidente, o que equivale a dizer que deve ser mantido o regime fechado, adequadamente fixado em fiel observância ao disposto no artigo 33, §2°, “b” e §3°, do Código Penal.

A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada, apenas, quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP.

Não há se falar em redução quando a pena pecuniária estiver proporcional à pena privativa de liberdade imposta. (N.U 0032810-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (g.n)”

Assim, mantenho o regime inicial no fechado, posto que fixado com base em dados concretos constantes dos autos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jefferson Steffen dos Santos Pinto,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020